Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1002202-52.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: DR. FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA
PACIENTE: RONALDO ALVES DA SILVA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, OAB/MT 24.606, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Ronaldo Alves da Silva, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Paranatinga, que, nos autos de Ação Penal n. 0004019-07.2018.8.11.0044, cód. 103839, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 23/12/2019 [vide APFD, id. 33777961, pp. 14-50], decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva [vide decisão de 24/12/2019, pp. 59-63], em razão da imputação da prática do delito de tentativa de homicídio contra Elenildo Pinheiro de Queiroz, e de lesão corporal, perpetrado contra Melissia da Silva de Queiroz, em tese ocorrido em 22/12/2019, por volta de 23h40min, na rua Valdivino Moreira dos Santos, n. 04, bairro Cohab Tereza Dala Nora, em Paranatinga.
Sustenta o impetrante que o paciente não perpetrou os crimes descritos na denúncia, visto que jamais teve a intenção de matar Elenildo, nem de ferir Melissia, buscando na ocasião apenas e tão-somente repelir agressão injusta e atual irrogada à convivente de Ronaldo, de prenome Vanda, e, por conseguinte, exaurida a hipótese de cometimento de crimes, entende fazer jus à restituição do ius libertatis.
Lado outro, estabelece que, sendo mantida a acusação, o paciente não representa qualquer risco à ordem pública, possuindo raízes familiares no distrito da culpa, filha recém-nascida que depende do trabalho do paciente para a subsistência, e que a prisão ofende os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
Acerca dos registros criminais anotados na decisão vergastada, esclarece que se referem a crimes de trânsito, nada mais indicando que desabone a conduta ética e moral. Os demais registros, segundo assinala, foram respondidos com decoro e arquivados.
Quanto ao possível prejuízo à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal, salienta a inocência e boa índole, e por isso, tais pressupostos da prisão preventiva não devem prevalecer, sob pena de ofensa ao art. 5o, LVII, da CF, e de incursão da autoridade judiciária em crime de responsabilidade.
Resume, verbis:
“a) Não há provas nos autos de ser o paciente perigoso;
b) O fato subjetivo de ser alguém “perigoso” (o que não ocorre no caso) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública;
c) Não há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa e é primário de bons antecedentes” [sic inicial, p. 12].
Pede a concessão initio litis da tutela emergencial, restituindo-se o ius ambulandi do paciente sob o contexto da presença de constrangimento ilegal, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 33777959 a 33777961.
O termo de pesquisa constante do evento 33797486, apontou a inexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de Magistrado, razão pela qual a distribuição se deu na modalidade sorteio.
É o relatório. DECIDO.
A inclusa denúncia incriminadora imputa ao paciente as seguintes condutas ilícitas:
“FATO I – Do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal
Consta no incluso inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 23h40min, em residência particular, localizada na rua Valdivino Moreira dos Santos, n. 04, bairro Cohab Tereza Dala Nora, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado RONALDO ALVES DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua sobrinha, a adolescente Melissia da Silva de Queiroz, causando-lhe as lesões corporais constantes no Auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico e fls. 22/24, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/07.
FATO II – Do crime previsto no artigo 121, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
Nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local acima descritas, o denunciado RONALDO ALVES DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, tentou matar a vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes e terceiros ameaçaram de chamar a polícia, consoante boletim de ocorrência n. 382062/2019 (fls. 05/07), Termo de depoimento de fl. 10, Termo de declarações de fls. 12/13, Termo de declarações de fls. 18/19, mapa topográfico para localização de lesões de fls. 15/17-IP, e demais elementos coligidos aos autos.
Segundo restou apurado, no dia e horário acima descritos, o denunciado Ronaldo Alves da Silva dirigiu-se até a residência das vítimas, oportunidade em que derrubou a vítima Melissia da Silva de Queiroz no chão, e a agrediu com chutes e, em seguida, sacou uma arma branca, que estava em sua cintura, para lesionar a vítima, tentando golpeá-la na região torácica.
Ato contínuo, a fim de proteger sua filha, Elenildo Pinheiro de Queiroz, foi em direção ao denunciado Ronaldo Alves da Silva, na tentativa de contê-lo, sendo atingido pelo denunciado pela arma branca na parte posterior do ombro, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em razão de a Sra. Maurizia Alves da Silva, ex-esposa da vítima gritou que chamaria a polícia (fls. 18/19).
Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local.
Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Ronaldo Alves da Silva confessou ter desferido o golpe de arma branca em face da vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz (fls. 36/38).
Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente no fato da vítima Elenildo Pinheiro de Queiroz defender sua filha da injusta agressão e ser atingido pelo denunciado
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 129, caput, (Fato I) e artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal (Fato II), na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”[sic denúncia, id. 33777961, pp. 5-6].
Efetuada a prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem, em sede de audiência de custódia, manteve oralmente a prisão cautelar do paciente, reiterando os termos do decreto prisional preventivo emitido logo após representação do Ministério Público.
Sustentou-se, no édito prisional preventivo, a gravidade abstrata da imputação e a possibilidade de reiteração delitiva.
Analisando os fatos e argumentos, as questões envolvendo a possível ocorrência de legítima defesa deverão ser melhor enfrentadas no momento oportuno, havendo, no momento, indícios de antijuridicidade da conduta, calcados sobretudo na palavra dos ofendidos.
No mais, tem-se que, nada obstante estejamos frente a acusado com menos de 21 anos de idade, confesso, tecnicamente primário, de bons antecedentes, filho recém-nascido, raízes no distrito da culpa, e cuja imputação da prática de crime de lesão corporal foi extinta por ausência de representação criminal da vítima [id. 33777961, p. 92], a concessão liminar da ordem mandamental é reservada a casos de manifesta teratologia da decisão judicial, o que não é possível vislumbrar no presente âmbito de cognição preambular.
Ressalte-se, a propósito, que o paciente já respondeu ao TCO 869-81.2019.8.11.0044, cód. 96787, JECr/Paranatinga, por dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação, e responde, ainda, perante o Juízo da 1a VCr/Paranatinga, pelos crimes dos arts. 310 do CTB, 244B do ECA, tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], do qual, segundo pesquisa ao sistema Primus, foi preso em flagrante delito no final do mês de agosto de 2018 e beneficiado com liberdade provisória condicionada em 31/8/2018 [APFD 3333-15.2018.8.11.0044, cód. 91703, Ação Penal 675-81.2019.811.0044, cód. 96321, cerca de um ano antes do fato aqui trazido a debate.
Ou seja, o fato aqui trazido à baila foi cometido quando ainda cumpria medidas cautelares diversas da prisão deferidas em razão da imputação anterior, que ainda se encontra em fase de instrução.
Além disso, possui outras passagens por atos infracionais anteriores, concernentes a apropriação indébita, posse ilícita de drogas visando ao consumo pessoal, direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, e ameaça, os quais, entretanto, por estarem todos arquivados, servirão apenas para dimensionar a tese advogada pela autoridade judiciária de origem, cuja periculosidade subjetiva e objetiva demanda, por ora, uma maior atenção pelo Poder Judiciário Estadual, em sentido a frear possível progressão criminosa do agente, dando-lhe condições a que, permanecendo preso cautelarmente pelo menos até o julgamento de mérito da ação mandamental, reflita o seu comportamento perante a sociedade, até porque, por onde se vê, não tem encontrado na prisão um estímulo a retomar uma vida pacífica conforme as regras da sociedade, ao contrário, aparentemente, com o passar do tempo, está a se tornar uma pessoa cada vez mais perigosa.
Assim, pressupondo a prevalência de ao menos um fundamento válido da prisão preventiva, concernente ao risco social à ordem pública que a liberdade provisória do paciente representaria à sociedade, a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional padece de melhores argumentos, eis porque, por ora, a indefiro.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator